Tribunal: TJMT
Processo: 0028685-73.2017.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028685-73.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARILDA DE FATIMA BARRETO - CPF: 481.880.341-34 (APELANTE), RODRIGO SAMPAIO DE CARVALHO - CPF: 039.133.361-50 (ADVOGADO), VIVIAN CARLA DOS SANTOS ZUCCHETTO - CPF: 204.573.578-86 (ADVOGADO), ISAIAS CORA LOCATELLI - CPF: 702.043.570-04 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DIVERSO DAQUELE PENHORADO NA EXECUÇÃO – CONHECIMENTO PRÉVIO DO EQUÍVOCO PELO APELADO – INSISTÊNCIA NA MANUTENÇÃO DO ATO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE DO EMBARGADO QUE DEU CAUSA À PROPOSITURA DA LIDE –

RECURSO PROVIDO
.

Ciente previamente do suposto erro na avaliação realizada na Execução, pois produzida em imóvel diverso daquele penhorado na lide, e insistido na sua manutenção, caberá ao embargado custear os ônus sucumbenciais, pois foi quem deu causa à propositura dos Embargos de Terceiro.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos de Terceiro julgados procedentes para “
manter a parte embargante na posse do imóvel litigioso, desconstituindo a avaliação realizada sobre imóvel diverso do penhorado, determinando-se a sua renovação nos autos de execução”
, e condenar os embargantes nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Preliminarmente, postulam o deferimento da justiça gratuita para o processamento do Recurso.

No mérito alegam que o apelado promoveu a Execução de Título Extrajudicial (n.

801-02.1999.8.11.0055) em desfavor de José Roberto Fernandes Parente, o qual ofereceu à penhora o imóvel matriculado sob o no 14.299 do CRI de Tangará da Serra, porém ao ser determinada a sua avaliação o oficial de justiça certificou que não localizou a área.

Narra que a apelada pediu a produção de prova pericial, no entanto, os próprios oficiais certificaram que teriam localizado o imóvel, porém ao invés de avaliarem o de no 14.299 o fizeram na de no 733, pertencente a apelante.

Segue pontuando que o próprio executado informou nos autos que tratava-se de área diversa daquela objeto de penhora, porém o apelado mesmo ciente dessa informação prosseguiu na execução e permitiu que o bem fosse levado à hasta pública

Contrarrazões no id no 123666042.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1.

PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA

Conforme determina o art. 98 do CPC/2015, tem direito a esse benefício todo aquele que afirme não estar em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo da própria subsistência.

E a suspensão do pagamento das despesas judiciais não se destina unicamente a atender as pessoas em estado de miserabilidade, mas sim a facilitar e estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro não se apresente como empecilho ao exercício desse direito.

Nestes autos não há nenhum elemento que afaste a alegação de precariedade econômica do demandante, especialmente porque o extrato de Imposto de Renda exercício 2021, anexado no id no 126437662 demonstra que seus ganhos mensais não ultrapassam três salários mínimos.

Logo, é manifesta neste caso a incapacidade financeira, o que justifica o deferimento do benefício (art. 99, §3o, do CPC) a fim de garantir o direito constitucional de acesso à Justiça (art. 5o, incisos XXXV e LXXXIV, CF).

Posto isso, defiro a concessão da gratuidade judiciária, com efeitos ex nunc.

MÉRITO

O Banco do Brasil, ora apelado, propôs em 1999 Execução de Título Extrajudicial em desfavor de José R. Fernandes Parente e outros e o primeiro ofereceu em penhora uma área de terras denominada Sítio Esmeralda, com 50,00 há no município de Tangará da Serra-MT, matriculado sob o no 14299 no CRI daquela comarca (id no 123666002 - Pág. 195).

Determinada a avaliação do bem, o oficial de justiça manifestou-se pela impossibilidade de fazê-lo ante a não localização do imóvel, e que em contato com o executado, este teria informado que a área não existiria (id 123666002 - Pág. 340). Com isso, o apelado requereu a nomeação de um perito.

No entanto, antes que fosse designado um técnico para esse fim, foi anexado auto de avaliação produzido por oficiais de justiça da comarca, os quais atestaram o valor do imóvel em R$ 1.500.000,00. Frisou-se nesse documento que o levantamento foi realizado com aparelho GPS, “
após obter os dados de localização da
parte credora que indicou a área exata
. Na ocasião, o Banco do Brasil forneceu a estes oficiais de justiça mapa de imagem de satélite”
(sic id no 123666002 - Pág. 402).

Ao final, os oficiais ressalvaram existir indícios de que a terra avaliada não seria a da matrícula 14.299, porém um funcionário do credor apontou que estaria correta. A propósito, cita-se o trecho:

“Assinalamos também que apesar do devedor, bem como seus pais que também são partes neste feito-, terem assinado o mandado sem contestações aparentes sobre a avaliação e localização do imóvel avaliado, alertamos que
há indícios de que os dados constantes da matrícula 14.299 (cópia anexa) que contém a descrição da área objeto da avaliação,
não coincide na totalidade desta, bem como com a localização exata da terra que ora avaliamos.
Em resumo, os dados coincidentes entre a descrição da matrícula e a área são o Rio Queima Pé e a Fazenda Nossa Senhora Aparecida, entretanto são divergentes quando apontam a Gleba onde seria esta área, a qual consta como "Utigão", possível referência a gleba Urtigão, isto porque, esta gleba dista a mais de 501CM do local. Perante estes dados conflitantes, e com intento de buscar mais dados

informações procuramos o Agrônomo Juliano, funcionário do Banco do Brasil em Tangara da Serra, o qual nos revelou que entende que a área de terras em questão é esta que foi avaliada.”
(sic id no 123666002 - Pág. 402).

Aos 31/08/2017 o magistrado homologou o auto de avaliação e determinou a realização de leilão do imóvel (id n. 123666002 - Pág. 483), e em 08/09/2017, o executado informou que os oficiais teriam avaliado a área pertencente ao imóvel com matrícula no 733, equívoco já ocorrido em outra Execução (no 40-96.1999.811.0055) proposta por credor diverso, o que levou à propositura de Ação de Reintegração de Posse (no 2490-66.2008.811.0055), onde foi produzida prova pericial comprovando o erro na localização.

Intimado a falar sobre essa petição, o Banco do Brasil, ora apelado, limitou-se a pontuar que trataria de ato protelatório dos executados (id no 123666003 - Pág. 28) e o juiz rejeitou o pedido de nulidade.

Com isso, foram opostos estes Embargos de Terceiro pelos proprietários do imóvel matriculado sob o no 733, cuja área foi avaliada como sendo a de no 14.299, penhorada na Execução, os quais narraram os equívocos cometidos e pediram o cancelamento da avaliação produzida na Execução no 801-02.1999.811.005, bem como a suspensão dos Leilões já agendados (id no 123666002 - Pág. 36).

Ao Impugnar os Embargos, o apelado contestou as alegações dos apelantes, pontuou que o executado indicou o imóvel à penhora e forneceu a documentação necessária para a sua avaliação.

A Ação foi julgada procedente para
“
manter a parte embargante na posse do imóvel litigioso, desconstituindo a avaliação realizada sobre imóvel diverso do penhorado, determinando-se a sua renovação nos autos de execução”
, todavia, condenou os autores, ora apelantes nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com base no princípio da causalidade.

A discussão versa unicamente sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Em Embargos de Terceiro é assente na jurisprudência que serão fixados com base no princípio da causalidade, ou seja, são impostos a quem motivou a propositura da demanda.

Do relato anterior, identifica-se com facilidade que os apelantes em nada contribuíram à propositura dessa Ação, pois não contribuíram para o erro contido no laudo ao avaliar o imóvel a eles pertencentes (mat. 733) ao invés daquele objeto de penhora na Execução (14.299).

O mesmo não se pode dizer do apelado, que segundo o auto foi quem forneceu as informações necessárias para localização do bem e teve ciência anterior ao ajuizamento destes Embargos de Terceiro do possível erro na avaliação, porém continuou afirmando que estaria correto.

Ante a insistência do apelado na manutenção do auto de avaliação, deve ser aplicado por analogia, o Tema 872 do STJ (REsp 1.452.840/SP), da relatoria do ministro Herman Benjamim:

Nos
Embargos de Terceiro
cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos
de sucumbência
serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois
de
tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para
terceiro
.

Por conseguinte, o apelado deverá arcar com a sucumbência.

Mutatis mutandis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.PROCEDÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA AO MÉRITO DOS EMBARGOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL. PARÂMETRO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1
. É entendimento desta Corte Superior que causalidade e sucumbência não se confundem, sendo certo que no caso de embargos de terceiro procedentes, a verba honorária deve ser fixada em favor de quem deu causa à lide, nos termos do já consagrado princípio da causalidade (Súmula 303/STJ).

2.
Contudo, também é entendimento desta Corte Superior que não há que se falar em aplicação do princípio da causalidade, mas sim do princípio da sucumbência, quando a parte exequente, ciente da existência de transferência de propriedade do bem, insiste na oposição à pretensão veiculada nos embargos de terceiro, como ocorreu no caso dos autos.
Precedentes.

(...)

4. Na hipótese, de acordo com as particularidades do caso concreto, havendo provimento dos embargos de terceiro e seguindo a regra geral estabelecida no art. 85, § 2o, do CPC/2015, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

5. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1931283/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021).

Jurisprudência da Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO DO EMBARGADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso em que os Embargos de Terceiros foi extinto, sem resolução do mérito, e, considerado que não há vencido na demanda, deve-se aplicar o princípio da causalidade, porquanto,
quem deu causa à instauração dos embargos é quem deve arcar com os ônus sucumbenciais, na hipótese, a embargada de terceiros
.
(AP 0006784-65.2015.8.11.0040, Quarta Câmara de Direito Privado, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 14/11/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE REGISTRO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE DO EMBARGANTE – RECURSO PROVIDO.

“Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.” (REsp 1452840/SP).

(N.U 0002188-46.2011.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 16/06/2020).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para inverter a sucumbência definida na sentença em desfavor do apelado, por ter dado causa à propositura dos Embargos de Terceiro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022